Tribunal: STF
Processo: ARE 1402437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. FALHA NO SISTEMA E-SOCIAL QUE IMPEDIRIA O AUTOENQUADRAMENTO PELAS EMPRESAS. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Como é cediço, existe interesse processual quando o requerente tem a real necessidade de provocar o Poder Judiciário, para com isso alcançar a tutela pretendida e, assim, lhe trazer um resultado útil. Em se tratando de mandado de segurança é exigido também a existência de ato coator ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade, que viole direito líquido e certo, ou, no caso de mandado de segurança preventivo, a existência de justo receio de sofrê-lo.



    2. No caso dos autos, depreende-se a impetrante formulou o seguinte pedido: seja assegurado “que a Impetrada não obste o direito da Impetrante de autoequadramento do SAT”. E trouxe a seguinte causa de pedir: o novo sistema da Receita Federal para enquadramento das empresas, denominado eSocial, viola o direito da Impetrante ao autoenquadramento do grau de risco da atividade preponderante, uma vez que exige a indicação de processo administrativo ou judicial prévio, o que não encontra amparo na lei, tampouco nos atos infralegais.



    3. Por outro lado, a autoridade coatora, Delegado da Receita Federal, afirma que “a regra de validação combatida nestes autos não se consubstancia em nova regra relativa ao enquadramento de atividades empresariais conforme o grau de risco de acidentes de trabalho. Ao revés, além de tão somente repercutir as normas doDecreto nº 3.048/99, como já discorremos nestas informações, tal regra de validação apresenta esclarecimentos às empresas, para que aquelas que eventualmente disponham de decisões judiciais ou administrativas que venham a alterar o grau de risco de acidentes do trabalho – e correspondente alíquota do SAT – possam informar na escrituração digital do eSocial os dados relativos às mesmas decisões, sem que ocorram obstáculos no preenchimento e no envio das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas”. Ainda, reconhece que “Uma vez que é dever da impetrante fazer o enquadramento, nos termos do mesmo parágrafo 5º (cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil tão somente fiscalizar este enquadramento), cabe, respeitosamente, indagar se a mesma tem necessidade de tutela liminar e provimento mandamental. Caso venha a fazer o enquadramento sem a conformidade com a legislação aqui cotejada e sem o amparo de decisão judicial ou administrativa para fazê-lo, caberá à unidade da RFB responsável por eventual fiscalização da impetrante rever tal enquadramento, prestar orientações pertinentes à contribuinte e fazer o lançamento das diferenças relativas à contribuição ao SAT não apuradas pela impetrante”.



    4. E, realmente, constata-se da leitura da regra do eSocial impugnada pela impetrante, que dispõe o seguinte: “A {aliqRAT} deve ser aquela definida no Decreto 3.048/99 para o CNAE preponderante do estabelecimento. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permitir a aplicação de alíquotas diferenciadas.”, não se verifica ofensa à sistemática da contribuição ao SAT. Em verdade, limita-se a prestar esclarecimentos às empresas no sentido de o sistema viabiliza que aquelas que eventualmente disponham de decisões judiciais ou administrativas que venham aalterar o grau de risco de acidentes do trabalho possam informar na escrituração digital do eSocial os dados relativos às mesmas decisões, sem que ocorram obstáculos no preenchimento e no envio das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.



    5. Assim, não restou demonstrada suposta falha no sistema eSocial que impediria o autoenquadramento pelas empresas e, portanto, que a impetrante esteja na iminência de sofrer qualquer ato em desacordo com a lei.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente